Tribunal: TJMT
Processo: 1032256-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032256-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HPCV COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.531.591/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – TUTELA DE URGÊNCIA CONVERTIDA EM DEFINITIVA – CONSTRIÇÃO DE VALORES ANTERIOR À CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA E RATIFICADA POR JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando demonstrados indícios de que a estrutura societária da empresa foi utilizada para ocultar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A constrição de bens antes da citação ou intimação da parte atingida pelo incidente é viável quando presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência, sobretudo para garantir a efetividade do processo executivo.

A posterior ratificação da medida constritiva por juiz competente afasta, em sede liminar, a alegação de nulidade por suspeição do magistrado anterior, impondo-se o indeferimento da tutela recursal ante a ausência de risco de dano irreparável e da probabilidade de provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n° 001311-42.2008.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, manejada por ENIR RODRIGUES DE JESUS em face de LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN E OUTROS, promoveu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da execução, bem como manteve a constrição judicial de valores em suas contas bancárias.

Em breve síntese, a empresa agravante sustenta que foi surpreendida com a ordem de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$60.908,61, supostamente determinada por magistrado que já havia se declarado suspeito para atuar nos autos, o que, a seu ver, comprometeria a higidez do processo.

Aduz que jamais integrou o quadro societário dos devedores originários e que seus dados foram indevidamente utilizados por terceiros na constituição de diversas empresas, alegando, inclusive, a condição de “laranja”.

Aponta que a constrição de valores ocorreu antes mesmo de qualquer decisão judicial que formalizasse sua inclusão na lide e que somente teve ciência da existência do incidente de desconsideração após a efetivação da penhora.

Ressalta, ainda, a existência de bens livres e desembaraçados em nome do coexecutado Ivo Marcelo Spinola da Rosa , cuja alienação seria mais adequada à satisfação do crédito exequendo.

Apresenta, em sua peça recursal, uma série de fundamentos que, segundo defende, demonstram vícios formais e materiais na condução do incidente e na medida de constrição patrimonial, motivo pelo qual postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua integral reforma.

A decisão combatida, por sua vez, consubstancia-se na conversão da tutela de urgência anteriormente deferida em tutela definitiva, acolhendo o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas ligadas aos executados, inclusive a agravante, com fundamento na existência de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Liminar recursal indeferida (ID 316422375).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID 316478887), este foi desprovido à unanimidade (ID 322801863).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 317929394).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 3224885).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, expressamente reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, com base nos indícios documentais juntados aos autos e nas informações extraídas das plataformas SISBAJUD e SNIPER, que demonstraram movimentações financeiras e vinculações societárias entre os executados e as empresas investigadas:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

De igual modo, o procedimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, que regulam o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório, a intimação das partes e o julgamento motivado.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo,
in verbis
.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).

Constata-se, ainda, que o pedido de desconsideração foi deferido inicialmente em caráter liminar, sendo posteriormente convertido em tutela definitiva, após regular tramitação do incidente, com apresentação de manifestação pela agravante. Não há, até o momento, demonstração suficiente de que a parte tenha sido privada do exercício do contraditório.

Ademais, a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões sobre a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa quando há indícios claros de que a estrutura societária foi utilizada de forma abusiva, para ocultar patrimônio e frustrar credores.

Na desconsideração inversa, a responsabilidade patrimonial recai sobre a pessoa jurídica por obrigações do sócio, quando este se utiliza da autonomia patrimonial da sociedade para fraudar credores.

A doutrina expande essa interpretação para incluir situações em que os sócios criam uma teia de empresas, todas sob seu controle efetivo, mas formalmente independentes, com o único objetivo de dificultar ou impedir que seus bens pessoais sejam atingidos por execuções.

Essa é a essência da teoria expansiva da desconsideração inversa, que visa alcançar o patrimônio real dos devedores, oculto sob a forma de pessoas jurídicas criadas para esse fim.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante da robustez das provas documentais apresentadas, das evidências de fraude e da complexidade do esquema montado pelos executados, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do arresto pleiteado.

A probabilidade do direito é manifesta, uma vez que o esquema fraudulento está amplamente documentado nos autos. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, pois a continuidade dessas manobras pode resultar na dilapidação completa do patrimônio, tornando impossível a satisfação do crédito.

No tocante à alegação de que a penhora foi determinada por magistrado que anteriormente se declarara suspeito, trata-se de questão que, embora relevante, diz respeito à eventual nulidade de atos processuais que exige apuração mais detida, não se prestando, por ora, a afastar os efeitos da decisão agravada.

Ressalta-se que a constrição impugnada foi posteriormente convalidada por magistrado competente, com nova decisão fundamentada, circunstância que afasta, em princípio, a alegada irregularidade.

Outrossim, a alegação de existência de bens penhoráveis em nome de outros coexecutados não impede a desconsideração da personalidade jurídica quando verificados indícios de fraude, abuso ou confusão patrimonial, sendo esta faculdade conferida ao julgador diante da presença de elementos que justifiquem a extensão da obrigação.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, embora a constrição de valores possa implicar efeitos patrimoniais à agravante, não se trata de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque eventual reforma da decisão poderá ensejar o levantamento dos valores ou sua compensação futura.

Dessa feita, cabível a constrição dos bens para a garantia da execução até a decisão final do incidente instaurado.

A propósito já decidiu essa c. Terceira Câmara de Direito Privado por diversas vezes, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).” (TJMT, N.U 1012876-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025